Tribunal: TJDFT
Processo: 0725792-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SICOOB CREDFAZ – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão CREDFAZ LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança proposta contra CLAUDIA LELES RIBEIRO ALVES, declinou da competência para uma das varas cíveis da Circunscrição Judiciária da Ceilândia/DF, foro onde reside a consumidora requerida. Em suas razões recursais, a cooperativa agravante sustenta, em singela síntese, que não há uma relação consumerista pautada pelo princípio da vulnerabilidade, mas sim uma relação societária regida por regras próprias (Lei Complementar n. 130/2009 e Lei n. 5.764/71). Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso visando a suspensão da ação originária. No mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de manter a competência do d. Juízo “a quo”, por se tratar de competência relativa determinada conforme o artigo 53, inciso III, alínea “d”, do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal sejam concedidos. Na situação ilustrada não se verifica qualquer peculiaridade que afaste a aplicação do diploma consumerista. É claro que as partes se enquadram nos conceitos legais de fornecedor e consumidor como destinatário final previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. O mero fato de a agravante ser constituída como cooperativa de crédito, que desenvolvem atividade econômica conforme o interesse dos seus membros, não a exime de observar as normas protetivas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso, aplica-se o CDC às relações jurídicas estabelecidas entre as cooperativas de crédito e os cooperados, com fundamento no art.18, § 1o, da Lei 4.595/1964, uma vez que a cooperativa que oferta crédito aos associados integra o Sistema Financeiro Nacional e, como consequência, equipara-se às instituições financeiras. Sobre o tema, destaco os seguintes julgados deste e. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CDC. APLICAÇÃO. EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DEMONSTRADA. DEVEDOR. ÔNUS PROBATÓRIO. 1. (...). 2. A relação jurídica entre as partes se submete às normas protetivas das relações de consumo nos termos da Lei 8.078/1990, enquadrando-se, autora e réu, nos conceitos de fornecedor e consumidor, respectivamente, previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma normativo. Precedente do STJ. 3. (...).” (Acórdão 1624006, 07165876320198070020, Relator: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 18/10/2022) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. OPERAÇÕES DE MÚTUO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. INOBSERVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. INAPLIC ́CALE. SENTENÇA MANTIDA. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor incidem nos casos em que a cooperativa de crédito atua de maneira equiparada as atividades das instituições financeiras. 2. De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, é absoluta a competência das ações propostas em desfavor do consumidor, proteção voltada tanto à facilitação da defesa como também à garantia do acesso do consumidor à Justiça, em respeito à regra inserta no art. 6o, inciso VIII, do CDC. 2.1. (...) 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários majorados.” (Acórdão 1607911, 07392990720198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE ADESÃO. FORO DE ELEIÇÃO. NULIDADE. 01. Tratando-se de cooperativa de crédito, é assente o entendimento jurisprudencial quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações envolvendo empréstimos para os cooperados. 02. Tendo em vista o contrato de adesão e a relação jurídica jungida às regras do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de empréstimo firmado entre as partes deve ser afastada, nos termos do art. 112, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a fim de ser reconhecida a competência do domicílio do consumidor. 03. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 847229, 20140020294048AGI, Relator: Nídia Corrêa Lima, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 10/2/2015. Pág.: 142) Como mencionado, a constituição da agravante como cooperativa de crédito não basta para afastar a aplicação do CDC ao caso, porquanto ela se equipara à atividade das instituições financeiras. O Código de Defesa do Consumidor estabelece as regras de competência, de natureza absoluta, devendo prevalecer o foro do domicílio do consumidor. Cabe destacar a tese firmada no julgamento do IRDR n. 17 do TJDFT: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. É nesse sentido a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. IRDR 17 DO TJDFT. POSSIBILIDADE. 1. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor ao contrato particular de crédito educativo firmado entre as partes, pois a fundação exequente forneceu o crédito para o custeio parcial das mensalidades referentes aos semestres cursados pela executada, que, por seu turno, figura como destinatária final, nos termos do que dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. O fato de a exequente qualificar-se como fundação não altera a natureza da relação consumerista existente entre as partes, mormente considerando que o estatuto social da entidade credora prevê, dentre suas finalidades, a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo, administração de fundos das universidades que desejam implementar o sistema de crédito educativo e repasse de recursos financeiros de empresas públicas e privadas para fins educacionais. 3. Considerando a incidência das normas consumeristas à espécie e o julgamento do IRDR 17 do TJDFT, que firmou tese no sentido de que "Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício", a manutenção da decisão proferida pelo magistrado a quo que declinou de ofício de sua competência em favor do Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudicial do foro do domicílio da executada, é medida mais adequada. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1439089, 07154587820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022) “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. EXECUÇÃO FORÇADA. PRETENSÃO. AVIAMENTO. ANGULARIDADE ATIVA. FORNECEDORES. ANGULARIDADE PASSIVA. CONSUMIDORES. CRÉDITO EDUCATIVO. FORNECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. DEMANDANTE. NATUREZA JURÍDICA. FUNDAÇÃO. FINALIDADE. OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CRÉDITO EDUCATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AFIRMAÇÃO. FORO DO CONSUMIDOR. PRIVILÉGIO. AFIRMAÇÃO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O liame jurídico derivado de contrato particular de crédito educativo celebrado entre pessoa física e pessoas jurídicas, inclusive a entidade educacional destinatária final da prestação pecuniária, cujo objeto é o custeio parcial de mensalidades de curso superior, possui manifesta gênese consumerista, não infirmando essa apreensão a circunstância de uma das contratadas possuir natureza jurídica de fundação, notadamente se uma de suas finalidades, consoante o correlato estatuto social, é a operação de sistema de crédito educativo por meio da concessão de bolsas rotativas de estudo, administração de fundos das universidades que desejam implementar o sistema de crédito educativo e repasse de recursos financeiros de empresas públicas e privadas para fins educacionais. 2. O legislador de consumo, com pragmatismo, assegura ao consumidor, ante sua inferioridade jurídico-processual face ao fornecedor, o privilégio de ser acionado ou demandar no foro que se afigura condizente com a facilitação da defesa dos seus interesses e direitos, emergindo da proteção que lhe é dispensada em ponderação com sua destinação que o juiz pode, inclusive, declarar, de oficio, a nulidade de cláusula de eleição de foro, conforme autoriza o parágrafo único do artigo 63, § 3o, do estatuto processual, em conformidade com o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o fato de ser demandado ou demandar no foro em que é domiciliado encerra a presunção de que facilita sua defesa. 3. Emergindo da opção de foro manifestada pelos fornecedores, que aviaram a pretensão em foro que não coincide com o domicílio das consumidoras, a presunção de que lhe enseja nítido prejuízo, dificultando o exercício do direito de defesa que lhes é resguardado, a opção deve ser infirmada de ofício, e, como corolário, determinada a redistribuição da ação ao Juízo do foro do seu domicílio, pois inexoravelmente facilitará essa resolução sua defesa, privilegiando-se os direitos que lhes são resguardados pelo legislador de consumo. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1396695, 07323206120218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022) No mesmo sentido a jurisprudência do colendo STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO. COBERTURA SECURITÁRIA. CDC. APLICABILIDADE. SÚMULA N. 297/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito equiparadas às instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 297/STJ. Precedentes. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.286.646/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. MONOCRÁTICA AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. 2. COOPERATIVA E COOPERADO. ATO ATÍPICO. RECONHECIMENTO. REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. COOPERATIVA AGRÍCOLA. EMPRÉSTIMO A COOPERADO. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. "A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras" (AgInt nos EAREsp n. 1.302.248/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.172.183/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.) Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada contraarrazoar o recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator